Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nos arts. 33, caput, § 4o, e 40, V, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 194 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da busca pessoal e veicular realizada; (ii) definir se é possível absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; e, (iii) analisar eventual reforma da dosimetria, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se havia fundadas razões objetivas para busca pessoal e veicular, como local conhecido por tráfico e furtos, três indivíduos dentro de veículo desligado, comportamento evasivo e manuseio de objetos, atende-se ao art. 244 do CPP e rejeita-se a preliminar suscitada.

4. Como a autoria e a materialidade do tráfico restam comprovadas pelo flagrante, pelos laudos periciais, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais prestados sob contraditório e, a versão do réu, no sentido de tratar-se de droga destinada ao consumo próprio, é isolada e contrariada pelos elementos probatórios e pela confissão extrajudicial de intenção de revenda, a condenação deve ser mantida.

5. Como o crime de tráfico é de ação múltipla e se consuma com qualquer núcleo do art. 33, caput, da LAD, sendo suficiente trazer consigo substância destinada à mercancia, independentemente de flagrante comercialização, não há falar em absolvição.

6. Se a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e a causa de aumento do art. 40, V, corretamente aplicada, assim como a causa de diminuição do art. 33, § 4o, em seu grau máximo (2/3), resultando em reprimenda adequada e proporcional, não há o que ser modificado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 301; CP, arts. 59, 68, 33, § 2o, “c”, 44 e 77, III; Lei 11.343/06, arts. 28, §2o, 33, caput e § 4o, e 40, V; Portaria SVS/MS 344/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.639/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ/2023; TJDFT, Ac. 1712749/2023; TJDFT, Ac. 1614720/2022; TJDFT, Ac. 1625924/2022.